Tribunal: STJ
Processo: 0504843-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1062690 - MS(2025/0504843-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ALEXANDRE ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: SANE CRISTINA MOREIRA - GO040999
YASMIM RAYSSA MOREIRA LEMES - GO055951
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM
CORPUS
JULGADO. IMPETRAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SUPERAR O
ÓBICE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56476212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 09:46:52
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 7b372400-49bc-40f6-888b-0c662e9daa81

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1062690 - MS(2025/0504843-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ALEXANDRE ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: SANE CRISTINA MOREIRA - GO040999
YASMIM RAYSSA MOREIRA LEMES - GO055951
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM
CORPUS
JULGADO. IMPETRAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SUPERAR O
ÓBICE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por ALEXANDRE ALVES DA SILVA ao
acórdão que negou provimento ao agravo regimental assim ementado (fl. 297):
AGRAVO REGIMENTO EM
. PENAL E PENAL
HABEAS CORPUS
PROCESSUAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO (2016).
UTILIZADO
WRIT
COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
A
SUPERAR
O
REFERIDO
ÓBICE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DUPLO
HABEAS CORPUS PER SALTUM
GRAU DE JURISDIÇÃO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL.
Agravo regimental improvido.
Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão, contradição e
erro de premissa fática, ao argumento de que o acórdão embargado teria considerado o
como substitutivo de revisão criminal, embora a revisão criminal já
habeas corpus
tivesse sido ajuizada e julgada no Tribunal de origem, encontrando-se em fase de
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56476208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 09:46:52
Código de Controle do Documento: 17ce1ee7-7ad4-44d4-9074-9cde916abfae

Alega, ainda, omissão no enfrentamento do argumento central deduzido no
agravo regimental, segundo o qual o
não buscaria substituir a revisão criminal, mas
writ
corrigir ilegalidade autônoma surgida no próprio julgamento revisional. Afirma,
ademais, a ausência de apreciação das teses relativas à revaloração jurídica da prova,
à ocorrência de crime impossível, à violação do
do Código de Processo Penal,
art. 155
ao
na dosimetria e à negativa do tráfico privilegiado.
bis in idem
Pugna, assim, pelo saneamento dos vícios apontados, com atribuição de
efeitos infringentes.
Dispensadas as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, registro que, embora protocolizados antes da formalização do
acórdão, os presentes embargos foram opostos após o encerramento da sessão virtual
de julgamento do agravo regimental, dirigindo-se expressamente ao pronunciamento
colegiado, razão pela qual os recebo como embargos de declaração em agravo
regimental em
.
habeas corpus
Não assiste razão ao embargante.
O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a tese
relativa à inadequação da via eleita. Ao manter a decisão monocrática, consignou-se,
com clareza, que a impetração, tal como formulada, pretendia a reanálise do conjunto
fático-probatório e da dosimetria da pena, providência própria da revisão criminal, e
não do
, sobretudo diante do trânsito em julgado da condenação.
habeas corpus
Não há erro de premissa fática nesse ponto. O fundamento adotado não foi
o de inexistência de revisão criminal ajuizada pela defesa, mas o de que as teses
deduzidas no
demandavam, por sua própria natureza, manejo de via revisional
writ
adequada. A circunstância de a revisão criminal já ter sido proposta e julgada não
altera essa conclusão, pois o acórdão embargado apenas afirmou que o habeas corpus
não se presta, no caso concreto, à rediscussão de matéria que exige incursão
aprofundada na prova e no juízo condenatório.
Ilustrativamente: AgRg no RHC n.
Ministro Antonio Saldanha
131.332/RJ,
Palheiro, Sexta Turma, DJe de
e AgRg nos EDcl no HC n.
3/6/2024;
861.280/SC,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/10/2024.
Documento eletrônico VDA56476208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 09:46:52
Código de Controle do Documento: 17ce1ee7-7ad4-44d4-9074-9cde916abfae

Também não procede a alegação de omissão quanto ao argumento de que o
buscaria corrigir ilegalidade autônoma surgida no julgamento da revisão criminal. O
writ
colegiado foi explícito ao afirmar que não se verificava ilegalidade flagrante ou
teratologia apta a autorizar a superação do óbice processual, justamente porque as
insurgências deduzidas – inexistência de prova de autoria, erro de valoração da prova,
alegada confissão inexistente, crime impossível, bis in idem e negativa do tráfico
privilegiado – exigiam reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do
.
habeas corpus
A conclusão contrária à pretensão defensiva não se confunde com ausência
de enfrentamento da matéria.
No tocante às teses relativas à revaloração jurídica da prova, à violação do
do Código de Processo Penal, ao crime impossível, ao bis in idem e ao
art. 155
afastamento do tráfico privilegiado, o acórdão embargado também foi claro ao
consignar que o eventual acolhimento dessas alegações implicaria inequívoca
inauguração de instância revisional nesta Corte, com supressão de instância,
sobretudo porque o acórdão
não apreciou o mérito das teses, restringindo-se à
a quo
análise da adequação do meio processual utilizado.
Assim, a matéria foi devidamente apreciada, ainda que em sentido
desfavorável ao embargante.
Os embargos declaratórios
se prestam à rediscussão do mérito nem à
não
reforma do julgado apenas porque a parte discorda da solução adotada. Na hipótese, o
que se verifica é mero inconformismo com os fundamentos do acórdão embargado,
sem demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a
autorizar a integração pretendida.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA56476208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 09:46:52
Código de Controle do Documento: 17ce1ee7-7ad4-44d4-9074-9cde916abfae

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0504843-7
HC 1.062.690 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002825120218120015 01423378120253000000 1423378120253000000
2825120218120015 40002487720258129000 40003621620258129000
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: SANE CRISTINA MOREIRA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: ALEXANDRE ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: SANE CRISTINA MOREIRA - GO040999
YASMIM RAYSSA MOREIRA LEMES - GO055951
CORRÉU
: EDMAR JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
CORRÉU
: DANIEL PINHEIRO ZAQUEU
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALEXANDRE ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: SANE CRISTINA MOREIRA - GO040999
YASMIM RAYSSA MOREIRA LEMES - GO055951
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605845485434818245@
2025/0504843-7 - HC 1062690 Petição : 2026/0022138-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56458080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:05:53
Código de Controle do Documento: ED98EB73-5856-4BB1-A849-E5038094B8EE